Tribunal: TJES
Processo: 5015522-67.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015522-67.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS BROEDEL SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015522-67.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS BROEDEL SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: CHRISTIAN LUIZ THOMAZELLI DE REZENDE LUGON - ES11597-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE AJUSTE DE FUNDAMENTAÇÃO POR SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS MÍNIMOS PRESENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Lucas Broedel Santos contra a sentença que o pronunciou para julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). A Defesa postula, preliminarmente, o ajuste na fundamentação da decisão por suposto excesso de linguagem e, no mérito, o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, com a consequente desclassificação para homicídio simples tentado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a magistrada de origem incidiu em excesso de linguagem ao fundamentar a sentença de pronúncia, o que demandaria a exclusão ou ajuste dos termos empregados; e (ii) saber se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes e divorciadas do conjunto probatório, a justificar o seu decote nesta fase de admissibilidade da acusação.

III. Razões de decidir

3. O alegado excesso de linguagem não se verifica, porquanto a utilização de expressões atestando que a prova colhida "vai ao encontro da narrativa da denúncia" ou que a qualificadora "encontra respaldo" não traduz juízo antecipado de culpabilidade, mas sim o estrito cumprimento do dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CRFB/88) inerente à fase do
judicium accusationis
(art. 413 do CPP).

4. O decote de qualificadoras em sede de pronúncia é medida excepcional, admissível apenas quando estas se revelarem manifestamente improcedentes e sem nenhum apoio na prova dos autos, prevalecendo, nesta etapa, o princípio
in dubio pro societate
.

5. A qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP) encontra suporte nos depoimentos que indicam que a motivação do crime teria sido o descontentamento do réu diante de "brincadeiras" e importunações da vítima, que estava embriagada, em face da acompanhante do autor.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP) não pode ser afastada de plano, visto que a prova testemunhal sinaliza que a vítima foi atacada e alvejada pelas costas na via pública, enquanto urinava, de modo que eventual desentendimento verbal prévio no interior do estabelecimento não exclui, sumariamente, a imprevisibilidade do ataque no momento da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese: A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia somente é permitida quando restarem manifestamente improcedentes e descabidas; existindo lastro probatório mínimo a sustentá-las, o seu julgamento deve ser remetido ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUCAS BROEDEL SANTOS
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Nas suas razões de id.
19243956
, a defesa do recorrente pleiteia a correção de linguagem da sentença de pronúncia. Subsidiariamente, pleiteia o decote das qualificadoras.

Contrarrazões recursais, no id.
19243956
, pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeiro grau apresentou juízo negativo de retratação, conforme id.
19243956
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id.
19355814
, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015522-67.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS BROEDEL SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: CHRISTIAN LUIZ THOMAZELLI DE REZENDE LUGON - ES11597-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]

Consta no Inquérito Policial que serve de base para a presente, que no dia 27 de novembro de 2023, por volta das 01h40min, o denunciado, com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo que portava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar em desfavor da vítima Bruno Felipe Rodnitzky Pereira Ventura, que somente não veio a óbito por circunstâncias alheias a vontade do agente, vez que a arma de fogo ficou sem munição, após os disparos efetuados e a vítima conseguiu ser socorrida, causando, entretanto, as lesões descritas no laudo de fls. 111.

Segundo as investigações constantes nos autos do IP em anexo, na data e hora supramencionadas, o acusado, acompanhado de duas conhecidas, se encontravam em um pagode localizado no bairro Glória, quando foram convidadas por amigos a comparecerem ao Bar Gustus, no Centro de Vila Velha. Assim, as duas acompanhantes e o acusado, que estava de carro, foram para o referido bar.

Após algum tempo no interior do estabelecimento, a vítima, embriagada, começou a se exceder nas conversas com Maiara, acompanhante do acusado, passando a mão nela, prática que não era incomum, vez que eram amigos, mas em virtude da embriaguez, a vítima estava trazendo constrangimentos a pessoa de Maiara. Ao perceber a atitude da vítima, o acusado interviu perguntando se estava tudo bem, o que gerou a situação de animosidade entre o acusado e a vítima.

Após a saída da vítima e de sua acompanhante do Bar, o acusado retorna ao veículo, pega uma arma de fogo no interior do automóvel, e vai em direção da vítima, efetuando diversos disparos em seu desfavor, que foi atingido por vários deles. Após o feito, o acusado, junto com mais dois indivíduos não identificados, fugiram do local dos fatos.

Materialidade inconteste pelo laudo de lesões corporais de fls. 111 e autoria induvidosa, em razão da própria confissão do acusado, quando ouvido na Delegacia.

O motivo do crime foi o simples fato de que o acusado não gostou das brincadeiras feitas pela vítima em desfavor de uma das suas amigas, caracterizando assim, a qualificadora do motivo fútil.

A vítima foi surpreendida e atacada sem prévia discussão, caracterizando assim a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

[...]

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUCAS BROEDEL SANTOS
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Nas suas razões, de id. 19243956, a defesa do recorrente pleiteia a correção de linguagem da sentença de pronúncia. Subsidiariamente, pleiteia o decote das qualificadoras.

Pois bem.

DA PRELIMINAR: ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM E AJUSTE DA FUNDAMENTAÇÃO

A defesa insurge-se contra trechos da sentença de pronúncia, especificamente as expressões de que a prova testemunhal "vai ao encontro da narrativa da denúncia" e de que as qualificadoras "encontram respaldo" nos autos.

Alega que tais termos antecipam juízo de valor e reforçam a versão acusatória, influenciando negativamente o Conselho de Sentença.

A pretensão não merece prosperar.

A sentença de pronúncia, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal, consubstancia-se em mero juízo de admissibilidade da acusação.

Para sua prolação, exige-se apenas o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ao analisar o
decisum
atacado, constato que a ilustre magistrada de piso utilizou de linguagem técnica, sóbria e estritamente vinculada ao que se produziu nos autos.

Afirmar que uma prova "vai ao encontro da denúncia" ou que a qualificadora "encontra respaldo" não é emitir juízo de certeza condenatória, mas sim cumprir o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CRFB/88), demonstrando por que a tese acusatória é plausível e deve ser submetida ao seu juiz natural.

Como bem pontuado pelo Juízo
a quo
em sede de retratação, a decisão "observou a sobriedade necessária, limitando-se a apontar que as provas colhidas vão ao encontro da narrativa da denúncia, o que é permitido para fundamentar a admissibilidade sem invadir a competência do Conselho de Sentença". O mesmo raciocínio foi ratificado pela Procuradoria de Justiça.

Rejeito, portanto, o pedido de adequação da linguagem.

DO MÉRITO: DO PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS

No mérito, a defesa busca a exclusão das qualificadoras.

É cediço na jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça que o afastamento de qualificadoras, na fase de pronúncia, constitui medida excepcional, cabível única e exclusivamente quando se revelarem manifestamente improcedentes e totalmente divorciadas do conjunto probatório. Havendo dúvida mínima, incide o princípio
in dubio pro societate
, devendo a questão ser remetida ao Tribunal do Júri.

Analisando a prova oral produzida, constata-se que ambas as qualificadoras encontram amplo suporte probatório para sua manutenção nesta fase.

A. Da Qualificadora do Motivo Fútil (Art. 121, § 2º, II, do CP)

A Defesa argumenta que houve interação prévia, comportamento invasivo por parte da vítima e escalada de animosidade (xingamentos e ameaças no interior do bar), o que afastaria a futilidade da conduta.

Entretanto, a narrativa acusatória indica que o crime teria sido motivado, pelo simples fato de o réu não ter gostado das "brincadeiras" (ainda que inconvenientes e advindas de embriaguez) feitas pela vítima com Maiara, acompanhante do recorrente. Vejamos os depoimentos:

A vítima Bruno Felipe Rodnitzky, em juízo, relatou que "não se recordar de ter ocorrido qualquer desavença, discussão ou situação de importunação" com Maiara, que saiu do bar de forma voluntária e que soube por terceiros que o autor atirou motivado por ciúmes.

A testemunha Maiara Santos Teixeira confirmou que Bruno estava embriagado e importunando-a, e que, ao ser questionada por Lucas, confirmou conhecer a vítima. Relatou que Bruno passou a encarar Lucas, mas ressaltou expressamente que "decidiu solicitar um transporte por aplicativo e deixar o local junto com Lara" e que "não presenciou agressões físicas ou briga direta entre ambos dentro da boate".

A testemunha Áshily Vieira Praxedes afirmou que a interação de Bruno com Maiara foi rápida, apenas para cumprimento, e que "ele apresentava comportamento normal, sem queixas ou conflitos aparentes".

A desproporção entre a conduta alegadamente inconveniente da vítima no interior do bar e a reação extrema de efetuar disparos de arma de fogo, na via pública, caracteriza indício suficiente de futilidade.

O próprio recorrente Lucas Broedel Santos admitiu a autoria dos disparos, alegando ter agido em razão do desentendimento e de supostas ameaças.

Contudo, a veracidade e o peso dessa suposta ameaça, frente à prova testemunhal divergente, são matérias afetas à valoração do Conselho de Sentença.

A qualificadora não é, portanto, manifestamente improcedente.

B. Da Qualificadora do Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (Art. 121, § 2º, IV, do CP)

A defesa alega que o desentendimento prévio e a percepção de tensão retiram o fator "surpresa" do ataque.

Mais uma vez, a prova dos autos rechaça o afastamento sumário.

Os indícios apontam que, cessada a interação no interior da boate, a vítima dirigiu-se à rua e, em momento de absoluta vulnerabilidade, foi atacada.

A vítima Bruno relatou que, ao sair do bar, "ao se encontrar na via pública com o intuito de urinar, foi surpreendido por disparos de arma de fogo que o atingiram pelas costas", sequer conseguindo visualizar o autor no momento da execução.

A testemunha Áshily corroborou essa dinâmica, afirmando que ao saírem em direção ao veículo, "a vítima parou para urinar, momento em que um indivíduo aproximou-se e efetuou disparos de arma de fogo".

A testemunha Kaylam Jhony de Lima, segurança do estabelecimento, relatou ter visualizado pela fachada de vidro "a vítima, Bruno, correndo, sendo perseguida por um indivíduo que efetuava disparos de arma de fogo em sua direção".

Alegar que um desentendimento verbal prévio autoriza a vítima a prever, de forma inconteste, que será alvejada pelas costas, enquanto urina em via pública é tese que não afasta, de plano, a qualificadora da surpresa.

O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte possuem entendimento consolidado, de que a prévia discussão, por si só, não afasta automaticamente a qualificadora do recurso que dificulta a defesa, devendo as circunstâncias concretas do ataque (tiros nas costas durante ato fisiológico) serem dirimidas pelo Júri Popular.

Configuradas a materialidade e os indícios de autoria, bem como havendo lastro probatório mínimo para a manutenção das circunstâncias qualificadoras, a pronúncia deve ser mantida
in totum
, restando prejudicado o pleito subsidiário de desclassificação para homicídio simples.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocável a r. sentença de pronúncia proferida pelo Juízo
a quo
, para que o recorrente LUCAS BROEDEL SANTOS seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime capitulado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.